Tribunal: STF
Processo: Rcl 87297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 59.



    Em linhas gerais, a parte autora requer a procedência da Reclamação, “a fim de que seja determinado ao juízo de primeiro grau a fixação do regime de cumprimento de pena em regime aberto, devendo ainda, ser a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos conforme impõe a Súmula Vinculante nº 59 deste STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 59, cujo teor é o seguinte:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Não assiste razão à parte reclamante.



    O paradigma tido como violado estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, resultando em sanção penal igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial de cumprimento da reprimenda mais rigoroso (semiaberto ou fechado). Daí por que, nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    No presente caso, o regime inicial fechado foi estabelecido pelo Juízo de origem com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] 



    ISTO POSTO e mais do que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para [...] condenar o réu Kelvin Custódio Andrade, nas sanções do artigo 33, §4º c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006



    [...] tornando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, esta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    B. II) DO REGIME PRISIONAL 



    Considerando que a pena estabelecida é superior a 4 (quatro) anos e considerando, principalmente, a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente (248 quilos de cocaína), estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, a despeito da primariedade do réu, ex vi do artigo 33, § 3º do Código Penal c/c artigo 42 da Lei 11.1343/6 (destacando, ressalto, a natureza e a quantidade de droga apreendidos), que resta inalterado, mesmo com detração penal, já que não foi o único fundamento para o seu estabelecimento. 



    Observa-se que a hipótese retratada nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, em especial porque a pena imposta ao reclamante foi fixada em 4 anos e 10 meses de reclusão.



    Assim, ainda que aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, se fixada a pena em patamar superior a 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime mais gravoso, medida, aliás, que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 59, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente